Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CANDIDATA APROVADA QUE NÃO DISPÕE DO DIPLOMA DO CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Sendo o concurso público incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à administração pública, o titular da secretaria de estado responsável pelo concurso público não pode deixar de ser considerado autoridade coatora para efeito de mandado de segurança, na medida em que seus atos se refletem na convocação e nomeação dos candidatos aprovados.
II. Se o candidato aprovado no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado por ação ou omissão que não lhe pode ser imputada, a Administração Pública não pode deixar de efetivar a sua posse fundada em dever jurídico descumprido por terceiro.
III. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino.
IV. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido aos trâmites administrativos que estão fora do seu controle.
V. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o cargo público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à posse no cargo para o qual foi nomeada mediante a apresentação do certificado de conclusão.
VI. Segurança concedida.